Tribunal: TCU
Processo: 008.978/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 2191/2003 (Sifafi 495.148), firmado entre o Fundo Nacional de Saúde/FNS e o município de João Pinheiro/MG

Inteiro teor:
Acórdão 1384/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Antônio Geraldo Cardoso, ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2147/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 62), de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento 29/03/2016 28/05/2021 06/07/2021 06/07/2021 27/09/2021 28/10/2021 30/11/2021 30/12/2021 31/01/2022 24/02/2022 30/03/2022 10/10/2022 10/10/2022 09/05/2023 D/C D C C C C C C C C C C C C C Valor R$ 10.000,00 R$ 500,00 R$ 345,50 R$ 348,27 R$ 351,05 R$ 353,86 R$ 356,69 R$ 359,54 R$ 362,42 R$ 365,32 R$ 368,24 R$ 2.222,70 R$ 381,97 R$ 7.571,87 Saldo do débito em 16/05/2023 R$ 46,19 1. Processo TC- Processo 008.978/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Geraldo Cardoso (XXX.662.876-XX); Pereira Campos Engenharia Ltda. (03.170.010/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Pinheiro - MG. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Pedro Gil Cardoso Vieira (178461/OAB-MG), representando Antonio Geraldo Cardoso; Francisco Carlos Frechiani (61575-B/OAB-MG), Abelardo Medeiros Mota (85115/OAB-MG) e outros, representando Pereira Campos Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.